Tribunal: TJES
Processo: 5008840-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008840-37.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ARTUR CORREIA CARNEIRO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL. DISCOPATIA DEGENERATIVA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil, declarou nulo o ato administrativo que o eliminou da terceira etapa do concurso público regido pelo Edital PCES nº 01/2023, determinando sua nomeação e posse. A eliminação decorreu da constatação de discopatia degenerativa, considerada condição incapacitante pelo edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidato aprovado em concurso público, em razão de discopatia degenerativa prevista no edital como condição incapacitante, é legal mesmo diante da ausência de limitação funcional; e (ii) estabelecer se o controle jurisdicional do ato administrativo configura indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à verificação da legalidade, da razoabilidade e da observância das normas editalícias, sem substituição da banca examinadora em critérios técnicos.

O afastamento judicial do ato administrativo é admissível quando demonstrada manifesta desproporcionalidade ou irrazoabilidade da eliminação do candidato.

O conjunto probatório evidencia a plena aptidão física do candidato, que exerce há mais de 11 anos o cargo de policial civil no Estado do Rio de Janeiro sem qualquer limitação funcional e foi aprovado no Teste de Aptidão Física do próprio certame.

A perícia judicial conclui que as alterações degenerativas identificadas não produzem sinais clínicos, limitações funcionais ou impedimentos ao exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil.

A exclusão baseada exclusivamente na existência formal de patologia prevista no edital, desacompanhada de incapacidade concreta para o exercício das atribuições do cargo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Administração Pública deve utilizar critérios de seleção compatíveis com a finalidade do exame admissional, vedada a eliminação de candidatos aptos mediante diagnósticos meramente nominais sem repercussão funcional.

A jurisprudência admite a intervenção judicial em hipóteses de ilegalidade manifesta ou inadequação dos critérios adotados pela Administração, especialmente quando a prova técnica judicial demonstra aptidão do candidato.

A aferição definitiva da compatibilidade funcional do servidor pode ocorrer durante o estágio probatório, fase própria para avaliação prática do desempenho das atribuições do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de atos administrativos em concursos públicos admite-se quando evidenciada ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade na eliminação do candidato.

A existência de patologia prevista no edital como incapacitante não autoriza a exclusão automática do candidato sem demonstração de efetiva limitação funcional para o exercício do cargo.

A prova pericial judicial apta a demonstrar plena capacidade funcional desconstitui a presunção de legitimidade do ato administrativo de eliminação.

A compatibilidade entre as condições de saúde do servidor e as atribuições do cargo pode ser aferida no estágio probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJES, Agravo de Instrumento nº 5016518-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 25.07.2025; STJ, REsp nº 1.973.337/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008840-37.2023.8.08.0024

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

APELADO: ARTUR CORREIA CARNEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 19131167, que, nos autos da presente “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” ajuizada por Artur Correia Carneiro em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo o ato administrativo que eliminou o Autor da terceira etapa do concurso para o cargo de Delegado de Polícia (Edital PCES nº 01/2023), determinando sua nomeação e posse.

Em suas razões recursais (ID 19131169) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
a legalidade da eliminação do candidato, uma vez que a discopatia degenerativa é condição incapacitante expressamente prevista no subitem 10.3.15, alínea X.2, letra “b”, do edital do certame;
(ii)
a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao Tema 485 do STF;
(iii)
a observância obrigatória das regras do edital, que vinculam a Administração e os candidatos; e
(iv)
a inexistência de tratamento diferenciado ou ofensa à isonomia, visto que os critérios foram aplicados uniformemente a todos os concorrentes.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a eliminação do Autor, ora Apelado, na fase de exame de sanidade física e mental do concurso para Delegado de Polícia Civil (Edital nº 01/2023 – PCES) reveste-se de legalidade, considerando que o candidato foi considerado inapto por ser portador de discopatia degenerativa.

Relativamente ao tema, é cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos em concursos públicos deve se restringir à verificação da legalidade e da observância às normas do edital, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos.

Todavia, tal premissa não impede o afastamento de atos que se revelem manifestamente desarrazoados ou desproporcionais, especialmente quando a prova técnica produzida nos autos demonstra a plena aptidão física do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido.

Na presente hipótese, o candidato trouxe aos autos elementos que demonstram exercer a função de policial civil no Estado do Rio de Janeiro há mais de 11 (onze) anos, sem qualquer registro de limitação funcional. Ademais, obteve aprovação no Exame de Aptidão Física (TAF) do próprio certame em questão, o que já sinalizava sua higidez física.

De se destacar ainda que a prova pericial produzida nestes autos sob o crivo do contraditório (ID 19131155) foi conclusiva ao apontar que:

“[...] mesmo apresentando estas alterações degenerativas em coluna lombar, o autor não apresenta nenhuma limitação, nenhum sinal ou sintoma clínico destas alterações. Como conclusão, posso afirmar que em sua nova atividade laboral, exercendo a atividade de delegado de polícia, o autor estará sofrendo menos sobrecarga e menos esforço em região lombar. A atividade de policial civil exige uma demanda de esforço maior em região lombar do que a atividade em questão que é a de delegado de polícia. Diante disto, posso afirmar que não há impedimentos para o autor assumir e exercer a atividade de delegado de polícia civil, que fora aprovado no concurso em questão”.

Assim, de acordo com a conclusão externada pelo
expert
do Juízo, embora o autor apresente alterações degenerativas comuns ao processo de envelhecimento, estas não geram qualquer impedimento funcional ou clínico.

Neste contexto, a eliminação baseada exclusivamente na existência de uma patologia descrita no edital, sem que esta acarrete efetiva incapacidade para o serviço público, configura ato desprovido de razoabilidade.

A Administração Pública deve pautar seus critérios de seleção pela utilidade do exame, não podendo excluir candidatos aptos com base em diagnósticos meramente nominais que não interferem no desempenho das tarefas típicas do cargo.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO NA INSPEÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES DIVERGENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos admite-se quando verificada ilegalidade manifesta, violação a princípios constitucionais ou vício de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 485 do STF.
Os laudos médicos particulares apresentados pela candidata demonstram, de forma robusta e fundamentada, sua plena capacidade funcional, contrariando o diagnóstico oficial da Junta Militar de Saúde e evidenciando possível excesso ou erro na avaliação administrativa. A eliminação da candidata por escoliose revela-se desproporcional e irrazoável diante da ausência de limitação funcional atual e da inexistência de demonstração de prejuízo ao exercício das atividades inerentes ao cargo. A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do TJES, STJ e TJSP, admite a intervenção judicial e a reintegração ao certame em casos nos quais o ato de exclusão carece de motivação suficiente ou se baseia em critérios genéricos e imprecisos, especialmente quando laudos técnicos apontam aptidão.
O estágio probatório constitui fase apropriada para a aferição definitiva da capacidade funcional do servidor, o que reforça a adequação da medida liminar, ao garantir o prosseguimento da candidata no certame sem prejuízo da futura análise prática de seu desempenho. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5016518-44.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/07/2025)

Por fim, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: “
[...] a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu
” (STJ - REsp: 1973337/SE 2021/0369146-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que a prova técnica judicial desconstituiu a presunção de legitimidade do ato administrativo de eliminação.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.